Tribunal: STF
Processo: HC 261746
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 951.856/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal, em caso de homicídio qualificado, alegando nulidade da pronúncia e superveniência de sentença condenatória do Tribunal do Júri.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e se a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado justifica a aplicação retroativa do novo entendimento.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    4. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação para reanálise de provas já existentes nos autos, sendo necessário demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou baseada em provas falsas.



    5. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório, resguardando-se a segurança e estabilidade jurídica.



    6. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus em substituição à revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão do édito condenatório, resguardando-se a segurança e estabilidade jurídica” (doc. 15, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    - cassar o ato impugnado – acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 951856/ES, cujo trâmite se deu na c. 6ª Turma do STJ – (e-STJ Fl. 782/787) – para declarar a nulidade da ação penal nº 0005606-46.2010.8.08.0006, a partir da sentença de pronúncia (inclusive), aí incluídos todos os demais atos processuais supervenientes, inclusive a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e, por consequência, determinar a impronúncia do Paciente, isso diante da flagrante violação aos Princípios do Devido Processo Legal (art. 5º, LV, da CRFB/88), do Contraditório Judicial (art. 5º, LV, da CRFB/88) e da Plenitude de Defesa (art. 5º, XXXIII, letra ‘a’, da CRFB/88) e ao disposto nos artigos 155 e art. 414, ambos do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos.



    O ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos expendidos na inicial do habeas corpus, sem infirmar, no entanto, de forma eficiente e específica, os fundamentos da decisão recorrida.



    De início, registro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe 25/11/2024).



    A superação desse óbice somente é possível em caso de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.



    Extrai-se do acórdão proferido na apelação defensiva (fls. 447/448 – grifo nosso):



    [...] A autoria criminosa em relação aos acusados também encontra respaldo nos elementos probatórios.



    Na fase extrajudicial, a filha da vítima, Liliana Pinto da Silva, disse que:



    [...] pelo que a declarante sabe e ouviu de terceiros e da própria mãe, mãe foi assassinada pelo fato de reclamar da venda de drogas ilícitas dentro do bar e devido à suspeita de que a vítima estaria dando informações à polícia, o que estava desagradando os traficantes gerenciados por ABÓBORA, cujo pré nome é ISRAEL.



    Não diferentemente, a testemunha policial Daniel Cordeiro, sob o crivo do contraditório, esclareceu que:



    [...] que Israel tem o apelido de "Abóbora"; que conhece o réu Guilherme pelo envolvimento no tráfico de drogas no bairro Segatto; que conhece Lucas como participante do grupo no tráfico de drogas, sendo que o mesmo seria o "executor" do grupo; [...] que quando estavam investigando a morte da vítima Maria do Carmo, ainda não tinha uma autoria definida, mas já se comentava da participação de uma pessoa conhecida por "Abóbora"; que naquela época ainda não sabia que o "Abóbora" seria o Israel; que a morte da vítima teria ocorrido em razão de a mesma ser considerada "dedo-duro" porque não aceitava o tráfico de drogas próximo a sua casa; que as declarações foram feitas pelo próprio acusado Lucas ao depoente na delegacia de polícia; que as declarações foram prestadas também na presença do delegado Dr. Leandro; que de acordo com o que relatou o Lucas na delegacia, o Jhonathan foi encarregado de observar a vítima e informar ao Lucas na hora que ela saísse para trabalhar; que Lucas estava com o "Gui" em uma moto esperando a informação; que a arma teria sido fornecida pelo Israel; [...] que no momento da execução quem pilotava a moto seria o Guilherme e Lucas estava no carona".



    [...]



    Dessa forma, entende-se que a decisão dos jurados, pela condenação dos apelantes, não contrariou a prova dos autos, principalmente considerando-se o teor dos quesitos a eles formulados, os quis responderam positivamente ao afeto à autoria e não absolveram os increpados. [...]



    Como se vê, a delação do corréu Lucas de Souza Alvarenga efetuada na fase policial foi ratificada pela prova produzida em juízo, notadamente o depoimento do policial civil Daniel Cordeiro, que, compromissado, atestou ter presenciado as declarações do referido acusado ao delegado de polícia, o que não se confunde com o denominado “testemunho indireto” ou “depoimento de ouvir dizer” (hearsay testimony).



    Ora, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena (AgRg no HC n. 927.306/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024 – grifo nosso).



    Ademais, o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. (AgRg no HC n. 811.636/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). Na mesma linha, entre outros, AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 17/8/2022; e AgRg no HC n. 731.937/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022.



    [...]



    Por fim, destaco que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 15, pp. 3-6 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator